Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724826-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “PJE 0718407-27.2022.8.07.0016: Em atenção ao pedido formulado pelo Distrito Federal na execução fiscal, aguarde-se o prazo para manifestação acerca do depósito. PJE 0707449-79.2022.8.07.0016: Em atenção ao pedido formulado no ID 128522966, intime-se o Distrito Federal para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. No que concerne ao pedido formulado pela executada no ID 118504601, cumpre destacar que o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal a que se vinculam estes embargos, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas.” As Agravantes sustentam que o depósito integral do valor do débito objeto da execução impede a inscrição em cadastros de inadimplentes. Salientam que é possível ao juízo da execução fiscal determinar que o exequente se abstenha de inscrever ou exclua o nome do executado de cadastros de inadimplentes (Tema Repetitivo 1026). Conclui que que a manutenção da inscrição do débito no SERASA prejudica e limita as suas atividades empresariais. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a exclusão dos débitos objetos da presente demanda e que foram integralmente garantidos por meio de depósito judicial do Serasa ou qualquer outro cadastros de inadimplentes” e, ao final, a reforma da decisão agravada “assegurando que os efeitos da suspensão da exigibilidade do débito objeto da Execução Fiscal em questão sejam julgados nesta demanda”. Preparo recolhido (ID 37686769). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende da r. decisão agravada, o douto juiz da causa não considerou improcedente o pedido de exclusão do nome da Agravante da SERASA, mas a impertinência da medida na própria execução fiscal. Se a inclusão do nome da Agravante na SERASA tivesse sido determinada incidentalmente na própria execução fiscal, ou seja, por ordem judicial, não há dúvida de que poderia ser cancelada pelo juízo respectivo ante a garantia prestada, presente o disposto no artigo 782, § 4o, do Código de Processo Civil. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1026 versa exatamente sobre a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do juiz da execução, não podendo ser validamente invocada como fundamento para o cancelamento de inscrição realizada diretamente pela Fazenda Pública ou anotada de ofício pelo órgão de proteção ao crédito. Note-se que as medidas acautelatórias que podem ser adotadas na própria execução são aquelas voltadas à salvaguarda da satisfação do crédito do exequente, prsente, ainda, o disposto no artigo 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sob essa perspectiva, como se percebe, não é possível vislumbrar, neste juízo de cognição superficial, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator